Tribunal: TJDFT
Processo: 0736646-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736646-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO WERLANG AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ALBERTO WERLANG contra a r. decisão (ID 140815279 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em fase da liquidação provisória de sentença por arbitramento, autos no 0712126-37.2021.8.07.0001, movida pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, negou provimento a embargos declaratórios nos termos a seguir transcritos, in verbis: Por considerar eivada de omissão e contradição a decisão de ID 135649544, que deu por liquidada a obrigação, interpôs a parte demandante embargos de declaração (ID 136370801). Sustenta, em específico, que, nos cálculos especificamente elaborados nesta sede, não teria lugar a dedução de valores correspondentes à indenização obtida por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, determinada pelo decisório embargado. Reclamou, com isso, o provimento dos declaratórios, com efeitos infringentes. Tendo sido oportunizada a manifestação, a parte demandada quedou inerte. Conheço dos embargos, somente porque tempestivos. No mérito, não comportam acolhida. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração do provimento, visto que têm a finalidade precípua de integração do ato jurisdicional eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Na decisão embargada, de forma clara e objetiva, pontuou-se, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada, razão pela qual não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte é rediscutir teses ou arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Registre-se que tal amortização indenizatória (PROAGRO), no caso específico dos autos, restou demonstrada, conforme ratificou o Perito em seu laudo de ID 129390643 (pág. 11), à luz de documentos históricos, extraídos do negócio, não comportando guarida, portanto, a tese autoral, no sentido de que não teria havido a quitação por tal meio. Acresça-se que o questionamento à autenticidade dos documentos, supervenientemente veiculado, tampouco se sujeita a deliberação, uma vez que a falsidade aventada não veio a ser arguida, a tempo e modo, pelo postulante, nos termos do que preconiza o art. 430 do CPC. Não se vislumbra, assim, qualquer mácula na decisão guerreada, que não padece, com isso, de qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade que a invalide ou mereça ser sanada nesta via singular. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a sentença de ID 135649544. Int. Em razões recusais, relata o agravante que, na exordial da liquidação de sentença, requereu a apuração da quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das cédulas de credito rural 89/00130-3 e 89/00131-1, pactuadas com o Banco do Brasil, pertinente ao mês de março de 1990, as quais restaram comprovada a incidência da cobrança dos percentuais a maior. Afirma que, em sede de contestação, o Banco do Brasil/agravado suscitou preliminares, e, no mérito, alegou, dentre outras matérias, a liquidação parcial do débito originário das cédulas de crédito rural objeto da lide, em razão da existência de diferencial decorrente do seguro PROAGRO, trazendo aos autos, apenas os demonstrativos de Conta Vinculada, produzidos contemporaneamente e unilateralmente, sem qualquer lastro probatório de sua incidência à época de sua contratação das operações. O d. magistrado determinou a realização de perícia judicial contábil. Afirma ter impugnado os cálculos apresentados no laudo pericial, tendo em vista que o Banco do Brasil não trouxe aos autos comprovação da fidedignidade dos lançamentos de abatimentos, em especial o referente aos montantes cobrados e abatidos pelo perito judicial a título de seguro PROAGRO (Súmulas, Laudo Técnico, Comunicado de Perdas, dentre outros), em suas planilhas de “Cálculos e Demonstrativos” e de “Conta Vinculada”. Assim, o perito confeccionou o Laudo Pericial indicando 02 (dois) valores distintos, o primeiro considerando a sua tese sobre a diferença cobrada a maior no valor, sem a dedução dos incomprovados abatimentos do PROAGRO, que resultou na quantia de R$158.861,08 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e oito centavos), e o segundo valor, considerando a tese do banco, com o abatimento dos supostos pagamentos da cobertura do seguro PROAGRO, em que o expert informou o valor de R$78.361,77 (setenta e oito mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos). Alega que, após a realização da Perícia Contábil, surgiu um fato novo, consistente no documento fornecido pelo Banco Central do Brasil-BCB, o qual informou que, referente às duas Cédulas em questão, “não houve pagamento de cobertura” do PROAGRO, comprovando a adulteração/falsificação dos “Demonstrativos de Cálculo” e “Demonstrativos de Conta Vinculada”, elaborados pelo CENOP-CURITIBA-PR e apresentados pelo banco. Com o evento desse fato novo, manifestou nos autos, requerendo a homologação do cálculo realizado pelo perito judicial, o qual conforma a sua tese, ou seja, sem os abatimentos dos valores do Seguro PROAGRO, em função de fato de não ter sido beneficiado, considerando o valor de R$158.861,08 e o d. magistrado, após o contraditório, entendeu por bem homologar e dar por liquidada a obrigação o valor de R$78.361,77, atualizado até 31/05/2022, o valor a ser restituído, conforme decisão agravada. Alega que o julgado deve ser reformado, vez que, equivocadamente, desconsiderou documentos falsificados, conforme explanado, sendo que houve comprovação da manipulação dos documentos elaborados pelo CENOP- CURITIBA/PR e apresentados aos autos pelo agravado, nos quais foram inseridos abatimentos a título do Seguro PROAGRO, quando comprovado por documento fornecido pelo Banco Central que não houve recebimento de tal benefício. Postula seja deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até julgamento final. No mérito, pede a reforma do decisum, a fim de considerar o documento novo apresentado aos autos, bem como condenar o agravado à pena por litigância por má-fé. O apelante é beneficiário da gratuidade de Justiça, deferida pelo d. Juízo de origem (ID 89100612). É o relatório. DECIDO. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil[1], que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil[2], o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, incidente em análise prefacial, tem-se que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, SUSPENDE-SE OS EFEITOS DA DECISÃO objeto deste agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.